Tribunal: TCU
Processo: 037.745/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1763/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 46) e parecer do MP/TCU (peça 49), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 037.745/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Carlos Brum (XXX.887.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Lucia Steffens Bay (35.124/OAB-RS), representando João Carlos Brum. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.